Tribunal: TJPA
Processo: 0801813-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801813-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ANDRE BABINSKI MALINSKI

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 69-A DA LEI 9.605/98. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E ATIPICIDADE DO FATO. IMPROCEDÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART.41 DO CPP. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA POR EXIGIR REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

2.

Quanto ao fundamento de nulidade do auto de infração, verifica-se que é necessário reexame aprofundado a serem produzidos no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, em razão de sua natureza

mandamental e célere, não é o meio adequado para se discutir a anulação do auto de infração, visto que, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

3.

Quanto a ausência de justa causa pela falta de indícios de autoria e materialidade, trata-se de reiteração de pedido, uma vez que tal argumento já foi discutido em outro habeas corpus, portanto
, não deve ser enfrentado novamente;

4.

Ordem parcialmente conhecida, e na parte conhecida, denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem, e na parte conhecida,
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento da ação penal, impetrado em favor de
JOÃO ANDRE BABINSKI MALINSKI
, acusado da prática do crime previsto no artigo 69- A, da Lei Federal 9.605/98, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da Ação Penal nº 0801813-28.2024.8.14.0000.

O paciente foi acusado de ter praticado o delito de elaborar informações falsas no SISFLORA, ao remeter créditos indevidos de madeira em tora. Aduz o impetrante, que não cometeu o referido crime pois não é sócio administrador da referida empresa.

Alega, fundamentalmente: a) inépcia da denúncia; b) atipicidade do fato; d) ausência de autoria e participação. Requer, por fim, a absolvição do paciente e o trancamento da ação penal.

Não houve pedido de liminar. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória:

“Segundo o Auto de Infração nº 9110489, os denunciados elaboraram informações falsas no SISFLORA/SEMAS/PA ao remeter créditos indevidos de madeira em tora, conforme auditoria em sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais (processo nº 02018.002672-2015-81).

A partir da análise das movimentações da empresa no SISFLORA/PA ficou evidenciado o envolvimento direto e ativo da empresa com o esquema de fraude contra o sistema na condição de empresa de atividade de serraria.

Em todas as exposições de motivos, procedimento em anexo, é confirmada a ligação direta da empresa na fraude interposta tanto no que se refere a entrada e saída da madeira, quanto a desvinculação do produto/subproduto florestal, “esquentando” produto/subproduto oriundos de áreas de extração florestal não autorizadas e de desmatamentos também não autorizados.

Foi lavrada a notificação para a comprovação da entrada e saída de fato (Vinculação de crédito + produto ou subproduto florestal), porém não foi apresentado qualquer documentado de despacho da capitania dos portos, contrariando a legislação em vigor, a referida legislação é a NORMAM08/DPC da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil, destacamos que a referida atende as regulamentações do Art. 70 e § 1º, da Lei de Crimes Ambientais, pois a CAPITANIA faz parte do SISNAMA.

Ressalta-se que no âmbito desta promotoria de justiça, a empresa foi notificada a apresentar defesa (Notificação nº 045/2019 em anexo), mas quedou-se inerte.

A materialidade e a autoria do crime ambiental em tela estão devidamente comprovadas pelo Auto de Infração N.º 9110489. A conduta narrada amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 69-A, da Lei nº. 9.605/98.”

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 14/05/2021.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Cumpre observar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, como bem demonstradas e transcritas acima, não havendo que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Ademais, vale ressaltar que a instrução processual ainda não finalizou, aguardando a audiência de instrução e julgamento.

Vejo, pois, que a denúncia expos corretamente os fatos e o ato ilícito praticado, com todas as suas circunstâncias, fundamentada no conjunto de provas indiciárias, indicando o coacto como um dos envolvidos no evento e apontando escorreitamente o tipo penal infringido, nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não há que se falar em motivos que ensejam o trancamento da Ação Penal neste momento, pelo que se mantém a tramitação normal do processo, crime já disparado através da denúncia que foi devidamente recebida, demonstrando que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal, respeitando, de qualquer forma, o amplo direito à defesa e ao contraditório, e eventuais comprovações de ilicitude das provas e acusações devem ser feitas no Juízo próprio durante a fase de instrução, em momento oportuno.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Quanto ao fundamento de nulidade do auto de infração, verifica-se que é necessário reexame aprofundado a serem produzidos no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, em razão de sua natureza

mandamental e célere, não é o meio adequado para se discutir a anulação do auto de infração, visto que, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO

Observa-se que se trata de reiteração de pedido, visto que foi impetrado habeas corpus anteriormente (0814935-79.2022.8.14.0000), com o pedido de trancamento da ação penal com base nos mesmos fundamentos, qual seja ausência de autoria e materialidade delitiva, portanto, por se tratar de matéria já discutida, não deve ser enfrentada novamente. Cumpre transcrever o Acórdão,
in verbis
:

EMENTA
: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 69-A, DA LEI Nº 9.605/1998.
IMPROCEDÊNCIA.
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO PROSPERA, POIS SOMENTE É POSSÍVEL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANDO COMPROVADAS, DE PLANO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A PRESENÇA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU DE PROVA DE MATERIALIDADE, HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS NO CASO EM EXAME. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Arguição de constrangimento ilegal, posto que o paciente está sendo acusado de elaborar informações falsas no SISFLORA/SEMAS/PA - Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais, ao remeter créditos indevidos de madeira em tora. Relata ainda que, não houve participação do coacto, já que não contribuiu para a conduta delitiva, nem por ação, tampouco por omissão, pois o mesmo atuava apenas como dirigente na forma de representante processual, da Empresa SEMASA - INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, e que compulsando os arquivos, apresentados a fim de evidenciar a autoria do crime, não se percebe indícios mínimos que fazem jus ao prosseguimento denunciável. Entretanto, não se conjectura, qualquer causa ensejadora da atipicidade da conduta ou de exclusão da punibilidade, restou comprovado, a alegação de inexistência de indícios de autoria e prova de materialidade delitiva capazes de ensejar o trancamento da ação penal; 2. A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de Habeas Corpus, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no presente caso em exame; 3. É sabido que a via constitucional do Habeas Corpus, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade; 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente da Ordem, e na parte conhecida, a
denego
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/06/2024